Tribunal: TJMT
Processo: 1039177-76.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039177-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO - CPF: 704.744.861-68 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Contrato C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais.
Preliminar De Cerceamento De Defesa Afastada. Fraude Eletrônica Por Engenharia Social.

Inexistência
De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário
.
Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada.

Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
C
ontrato cumulada com
R
epetição de
I
ndébito e
I
ndenização por
D
anos
/
orais, ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, diante da ocorrência de fraude eletrônica, consistente na contratação não reconhecida de empréstimos via aplicativo bancário.

II.
Questão Em Discussão

2
.
Há duas questões em discussão: i) saber se o indeferimento da produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa;
ii
) saber se o
B
anco responde objetivamente por danos decorrentes de fraude eletrônica mediante engenharia social
.

III.
Razões De Decidir

3.
O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe à análise de elementos técnicos já constantes dos autos, e o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento.

4
.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (
Verbete
S
u
mula
r
297/STJ).

5
.
A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no
art
. 14 do CDC e consolidada
no Verbete

S
u
mula
r
479/STJ, admite excludente nos casos de fortuito externo, caracterizado pela fraude por engenharia social sem violação dos mecanismos de segurança.

6
.
No caso, comprovad
o

que
as operações
foram
realizadas por meio de dispositivo pessoal e senha da consumidora, sem evidência de falha
no
sist
em
a ou defeito do serviço bancário, afastada
está
a responsabilidade do
B
anco.

IV.
Dispositivo E Tese

7
.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se mostra suficiente para o julgamento.
2.
O fortuito externo, configurado pela realização de transações financeiras por meio de dispositivo pessoal e senha do titular, sem comprovação de falha no sistema ou de violação dos mecanismos de segurança do
B
anco, constitui excludente de responsabilidade civil da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 370, 373, I e 355; CDC,
art
. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
REsp
1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no
REsp
2009646/SP, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação Cível 1002298-09.2023.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
1039177-76.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rachel de Sousa Lima
Pulcherio
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, proposta em face do
Banco do Brasil S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios
, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que houve indeferimento arbitrário do pedido de realização de audiência de instrução e julgamento, o que suprimiu a oportunidade de produção da prova testemunhal, especialmente necessária para comprovação dos fatos narrados na exordial e da situação financeira calamitosa decorrente do golpe bancário sofrido.

No mérito, sustenta, em síntese, que jamais reconheceu, celebrou ou autorizou as contratações impugnadas, reiterando a ocorrência de fraude eletrônica conhecida como golpe da falsa central de atendimento (
spoofing
/
phishing
), mediante a qual terceiros se utilizaram indevidamente de seus dados.

Afirma que o Banco do Brasil falhou no dever de segurança,
pois
não adot
ou
mecanismos eficazes para impedir as transações irregulares, circunstância que caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme artigo 14 do CDC e
Verbete
S
u
mula
r
479 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos formulados
na inicial
.

Em contrarrazões,
o Apelado
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a produção de prova testemunhal seria indispensável para comprovação da alegada fraude e dos prejuízos suportados.

A alegação, todavia, não se sustenta.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como aquelas desnecessárias à formação de sua convicção. E, como é cediço, não há nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo.

No caso, a sentença fundamentou-se na suficiência do conjunto probatório, que abarca boletim de ocorrência, extratos bancários,
documentos e
manifestaç
ões
das partes, não se evidenciando qualquer fato novo ou controvérsia que dependesse de produção de prova oral.

Ademais, embora a Autora tenha requerido a produção de prova testemunhal, deixou de indicar, de forma concreta, o ponto controvertido a ser esclarecido por tal meio e de fundamentar a imprescindibilidade.

De toda forma,
os fatos controvertidos restringem-se à autenticidade das operações eletrônicas, cujos elementos técnicos não seriam elucidados por prova testemunhal.

Assim, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgador, diante da suficiência dos elementos probatórios, estava autorizado a julgar a lide no estado em que se encontrava, conforme faculta o
art
. 355 do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação de seu convencimento.
(...) (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.622.367/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). (sem destaques no original)

Logo, o indeferimento da prova oral encontra amparo na eficiência processual e não configura prejuízo, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rachel de Sousa Lima
Pulchério
ajuizou
Ação
Indenizatória
e Reparatória por Danos Materiais e Morais
em face do
Banco do
Brasil S.A.
,
sob o fundamento de
que foi vítima de fraude eletrônica, com a contratação não reconhecida de dois empréstimos bancários (contratos nº 111714859 e nº 111762409), cujos valores teriam sido indevidamente descontados de sua conta e folha de pagamento.

Afirma que jamais forneceu senha, tampouco realizou ou autorizou as operações de crédito contestadas, incluindo a contratação de empréstimos via aplicativo em seu nome.

Aduz que, tão logo tomou conhecimento dos descontos, buscou providências administrativas junto ao banco e
registrou
boletim de ocorrência, sem, contudo, obter qualquer solução efetiva para cessação dos danos.

Destaca que a autorização de contratos e movimentações financeiras via aplicativo, sem adequada verificação de autenticidade, caracteriza falha na prestação do serviço (
art
. 14, CDC),
e

enseja a responsabilidade objetiva do Banco Réu pelos prejuízos decorrentes dos empréstimos não reconhecidos.

Na
contestação, o Banco do Brasil S.A. refuta integralmente as alegações autorais, destacando
a regularidade das operações, destacando que os contratos foram realizados por meio de aplicativo bancário vinculado ao CPF da Autora, mediante uso de dispositivo previamente cadastrado, sem constatação de anomalia sistêmica ou acesso indevido.

Sustenta a regularidade da contratação, afastando qualquer alegação de vício de consentimento ou irregularidade, e afirma que o negócio jurídico foi celebrado dentro dos parâmetros legais, com observância dos procedimentos regulamentares e de segurança adotados pelo Banco, pelo que inexiste qualquer defeito ou vício nos serviços prestados.

O Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de q
ue os documentos apresentados demonstraram o uso regular do aplicativo bancário e o vínculo das operações com dispositivos cadastrados, sem indício de fraude, ilicitude ou vício de consentimento que pudesse comprometer a validade das contratações impugnadas.

Inconformada, a
Autora
interpôs este Recurso de Apelação.

Desde logo, cumpre destacar que é pacífico o entendimento consubstanciado no Verbete 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Trata-se, pois, de orientação consolidada, que reafirma o compromisso do ordenamento jurídico com a proteção do consumidor, mesmo nas relações envolvendo agentes do sistema financeiro.

Impõe-se, de conseguinte, a inversão do ônus da prova, nos termos do
art
. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal, ante a verossimilhança das alegações formuladas pelo consumidor e sua notória
hipossuficiência
técnica e econômica comparado à instituição financeira.

A controvérsia consiste em analisar se os contratos impugnados resultaram de fraude, a justificar o reconhecimento da inexistência das obrigações e eventual responsabilização civil do Banco.

No caso, a Autora afirma desconhecer a origem dos descontos realizados em sua folha de pagamento e atribui tais descontos à fraude praticada por terceiros, que teriam se valido da fragilidade do sistema de segurança do banco para contratar empréstimos não reconhecidos em seu nome.

A Autora n
arra que, ao contatar o
B
anco, foi informada sobre a existência de dois empréstimos na modalidade CDC, contratados via aplicativo, bem como de múltiplos aparelhos cadastrados em seu nome.
Destaca
jamais ter realizado ou autorizado tais operações,
registr
ou
boletim de ocorrência após tomar conhecimento dos fatos e busc
ou
, sem sucesso, solucionar administrativamente a situação

No
boletim de ocorrência anexado aos autos, a
Au
tora
declarou ter sido abordada, por meio de aplicativo de mensagens, por indivíduo que se identificou como gerente de empresa financeira. De acordo com o
registro
, o interlocutor solicitou documentos pessoais e orientou a realização de operações no aplicativo bancário instalado no aparelho da
A
utora.
Narrou, ainda, que
seguiu as instruções do suposto representante, o que resultou na efetivação de contratações e movimentações não reconhecidas em sua conta, acarretando prejuízo financeiro.

Extrai-se da documentação apresentada pelo Banco que a
A
utora
registrou
reclamação
na plataforma

c
onsumidor.
g
ov
, monitorada pelo Procon/MT, relatando a contratação de dois empréstimos (nº 111714859 e nº 111762409) não reconhecidos, a identificação e o bloqueio de dispositivos desconhecidos vinculados à sua conta, bem como a realização de
TEDs
a terceiros sob a premissa de portabilidade do empréstimo consignado nº 107435054. Requereu, ainda, a reavaliação do ROI 2022-4043-000000272, anteriormente encerrado como improcedente, diante da alegação de falha de segurança.

Destaca-se que as imagens fotográficas apresentadas pelo
R
éu,
nas quais
aparecem
a Autora no ambiente bancário autorizando e assinando transferências a terceiros, nas datas e horários correspondentes aos comprovantes das
TEDs
, não foram objeto de impugnação específica pela Apelante
, mormente em relação à autenticidade ou veracidade dessas imagens.

Ademais
, apesar da gravidade dos fatos narrados e da alegação de fraude mediante manipulação de terceiros, não há nos autos prova técnica autônoma que contrarie as informações apresentadas pelo Banco acerca da regularidade das operações realizadas em nome da Autora.

Além disso,
a própria
A
utora reconheceu a legitimidade de outro contrato firmado por meio do mesmo canal (contrato nº 107435054), sem
apresentar qualquer
distinção técnica relevante em relação aos contratos impugnados.

Os
extratos bancários e documentos apresentados evidenciam que as operações questionadas foram realizadas via aplicativo bancário regularmente instalado em aparelho cadastrado em nome da
A
utora, com uso de senha pessoal. Não há
indício de violação de segurança, substituição fraudulenta de dispositivo ou invasão de sistema
.

A
dinâmica dos fatos revela hipótese clássica de engenharia social, na qual a vítima é induzida, por meios ardilosos, a fornecer informações sensíveis e a realizar operações bancárias, a partir de contato realizado por terceiro que se apresenta falsamente como representante de instituição financeira.

Ressalta-se, ainda, que práticas dessa natureza, em regra, são precedidas
da
coleta prévia de dados pessoais, seja por meio de vazamentos,
phishing
, ou aquisição em mercados ilícitos digitais, o que potencializa a eficácia da fraude.

Nesse cenário, os elementos constantes dos autos esclarecem adequadamente a dinâmica das operações bancárias impugnadas, não se evidenciando falha
do
sist
e
ma
de segurança do aplicativo
ou violação dos mecanismos de segurança sob responsabilidade da instituição financeira.

Importa frisar que práticas de engenharia social, como a indução do consumidor ao erro por meio de contato fraudulento, não caracterizam, por si só, vício de segurança bancária quando não demonstrado acesso indevido ou comprometimento dos sistemas da instituição financeira.

Com efeito, e
m
situações de fraude bancária, a jurisprudência reconhece a responsabilidade da instituição financeira apenas quando há demonstração de defeito no serviço. A
hipervulnerabilidade
do consumidor, embora amplie o dever de proteção e transparência nas relações bancárias, não transfere à instituição financeira a responsabilidade civil nos casos em que a fraude decorre exclusivamente de engenharia social, caracterizada pelo fornecimento voluntário de credenciais, dados ou autorizações pelo próprio titular, sem falha
atribuível aos
sistemas de segurança da instituição.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada reconhece que, na ausência de demonstração de violação do sistema de segurança da instituição financeira, e configurada a hipótese de cooperação ativa da vítima mediante engenharia social, não se caracteriza fortuito interno, mas fortuito externo, a afastar a responsabilidade objetiva do banco, nos termos do
art
. 14, §3º, II, do CDC.

Assim, não havendo demonstração de falha no sistema ou violação de mecanismos de segurança sob responsabilidade do Banco,
afasta-se a responsabilidade objetiva do banco e, por consequência, o dever de indenizar

Colaciono, para reforço da tese, precedentes deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE FINANCEIRO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", em que a consumidora, induzida por terceiro que se apresentou como preposto do banco, forneceu suas credenciais bancárias e realizou transferência via PIX no valor de R$ 5.700,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora em decorrência de empréstimo e transações bancárias realizadas mediante fraude perpetrada por terceiros através do chamado "golpe da falsa central de atendimento", especificamente: (i) se houve falha no dever de segurança por parte do banco, caracterizando fortuito interno abrangido pela Súmula 479 do STJ; ou (
ii
) se o caso configura hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, caracterizando fortuito externo.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, atraindo a incidência do
art
. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com exceções previstas nos incisos I e II do § 3º do mesmo dispositivo.

4. O "golpe da falsa central de atendimento" praticado contra a consumidora envolveu
spoofing

telefônico, técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação nos mecanismos de proteção de dados.

5. Diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal.

6. A solicitação de transferência via PIX como requisito para suposto bloqueio de transações ou estorno de valores configura prática evidentemente estranha aos protocolos bancários, devendo despertar cautela de um correntista minimamente diligente.

7. Conforme jurisprudência do STJ e da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, o fornecimento voluntário de dados bancários e senhas pessoais pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no
art
. 14, §3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Recurso adesivo da autora prejudicado.

Tese de julgamento: "Em casos de fraude denominada 'golpe da falsa central de atendimento', praticada exclusivamente por meio de engenharia social, sem violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade civil do banco quando o próprio consumidor, voluntariamente, fornece suas credenciais e realiza transferências bancárias, configurando fortuito externo."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
art
. 14, §3º, I
e
II; CC,
art
. 389.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no
REsp
1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/05/2021; STJ,
AgInt
no
REsp
2009646/SP, Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJ-MT, Apelação Cível 10022980920238110050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1010770-47.2024.8.11.0055, relator Desembargador Luiz
Octavio
Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 08/06/2025, publicado no DJE 08/06/2025).

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno de saber se há responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros é prevista na Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade civil objetiva do banco pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em apreço, houve demonstração de que as transferências do valor ao PIX fornecido pelos fraudadores, foi mediante utilização de login e senha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil objetiva do banco nos casos de golpe
pix
pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Constatada que a transação efetuada foi realizada pelo próprio consumidor mediante utilização do seu dispositivo pessoal e senha de segurança, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, 373, I e
art
. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil; CF/88,
art
. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1000131-88.2022.8.11.0006 e 1000388-28.2023.8.11.0023. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1007766-49.2024.8.11.0007, relator Desembargador
Sebastiao
De Arruda Almeida, Julgado em 31/05/2025, publicado no DJE 31/05/2025).

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025